Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706943-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA GONCZAROWSKA GOMES MAIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido na petição de id 70510940. Intimem-se a impetrante e a autoridade coatora para manifestarem-se quanto à extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto, conforme requerido pelo Distrito Federal na petição acima mencionada no prazo de cinco (5) dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator